Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DOS VALORES. CRITÉRIOS LEGAIS. OBEDIÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica), face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 9.610/1998.
2. O ECAD age como mandatário das associações que o integram e, como tal, possui plena legitimidade para fiscalizar e cobrar os direitos autorais não recolhidos com valores previamente definidos por seus membros, sendo o único escritório central arrecadador (artigo 99, § 8o, da Lei no 9.610/1998).
3. Tendo os cálculos sido confeccionados em observância aos critérios legais e regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, metragem, unidade de direito autoral (UDA) e desconto de nível populacional, não há que se falar em abusividade do quantum cobrado a título de diretos autorais.
4. Cabe ao réu demonstrar o excesso na cobrança dos direitos autorais devidos a título de execução de obras musicais em seu estabelecimento comercial, especialmente diante da alegação de erro quanto à área sonorizada, cuja prova pode ser facilmente produzida mediante a apresentação de planta baixa do local, carnê de IPTU e matrícula do imóvel, dentre outros.
5. Devem os proprietários do estabelecimento arcar, igualmente, com os valores relativos aos direitos autorais, posto que sua responsabilização não decorre da desconsideração da personalidade jurídica, mas da solidariedade expressamente prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/1998.
6. Apelação conhecida e não provida.